Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADO AO SERVIÇO ATIVO. CONTAGEM DE TEMPO DA INATIVIDADE PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória para reconhecer o direito à contagem do tempo de contribuição durante o período de aposentadoria por invalidez, de dezembro/2004 a março/2011, para fins de aposentadoria após a reversão do servidor ao serviço público. Recurso do autor objetiva reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Tempo de serviço ficto. Inconstitucionalidade. A incidência de contribuição social sobre os proventos de aposentadoria (art. 40, § 18, CF/88) além do caráter contributivo, apresenta aspecto solidário visando ao sustento do sistema (art. 40 caput CF/88, com redação da Emenda Constitucional 20/1998). A Constituição Federal veda a contagem de tempo de contribuição em que não houve a efetiva prestação de serviço (tempo presumido ou fictício): “A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício” (art. 40, § 10, com redação dada pela EC no 20/1998). Assim, é inconstitucional, e, portanto, ineficaz, o disposto no art. 40, § 1o, Lei Complementar distrital no 798/2008.
3 – Servidor público. Reversão de servidor aposentado por invalidez. Contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Impossibilidade. O tempo de contribuição relativo ao período de dezembro de 2004 a março de 2011, enquanto o servidor achava-se aposentado por invalidez, não pode ser computado para fins de aposentadoria quando de sua reversão ao serviço ativo. Nesse sentido: (RMS 47.718/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). No mesmo sentido a jurisprudência do TJDFT (07124048920188070018 - (0712404-89.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ), 8a Turma Cível Relator: MARIO-ZAM BELMIRO). Destaque-se que no referido período a contribuição incidiu apenas sobre a diferença que supera o limite máximo do regime geral de previdência, o que difere da situação quando o servidor está na ativa, período em que a contribuição recai sobre a totalidade de sua remuneração. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o e art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.